Tribunal: TJPA
Processo: 0001556-79.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001556-79.2019.8.14.0010

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: VALCLEI BRABO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0001556-79.2019.8.14.0010

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
MAURICIO PEREIRA DE LIMA

APELADO:
VALCLEI BRABO DA SILVA

ADVOGADO:

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. COMANDO PARA EMENDAR A INICIAL, A FIM DE COMPROVAR QUE A PRESENÇA DE INSTITUIÇÃO FINCANCEIRA EXISTÊNCIA DE ENTIDADE FINANCEIRA COMO AGENTE FINANCIADOR NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO AUTOR/APELANTE. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. QUESTÃO DISCIPLINADA PELA LEI nº 7.492/1986. PETIÇÃO INICIAL QUE TRAZ DOCUMENTOS QUE ATENDEM AO MÍNIMO POSSÍVEL PERTINENTEA DEMANDA. EXTINÇÃO INDEVIDA. RETORNO DO TRAMITE NO 1º GRAU. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0001556-79.2019.8.14.0010

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
MAURICIO PEREIRA DE LIMA

APELADO:
VALCLEI BRABO DA SILVA

ADVOGADO:

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA,
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cumulativa de Breves, na Ação de Busca e Apreensão, proposta em face de
Valclei Brabo da Silva.

Em sua inicial (ID 12277189 e 1227719), narrou a parte autora que por meio do contrato de alienação fiduciária com pacto adjeto de fiança, inserido no grupo /cota/RD 3978065219, o réu financiou a aquisição de veículo, marca HONDA/XRE 190, Modelo 2017, Placa QDW8656-1126121948, no valor de R$7.416,26 (sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) prestações mensais. Aduz ainda, que o requerido se encontra em mora no pagamento das parcelas, razão pela qual ajuizou a presente ação.

O juízo
a quo
proferiu despacho (ID 12277191 - Pág. 2), intimando a parte autora para emendar a inicial, a fim de juntar documentos que comprovem a existência de entidade financeira como agente financiador ou que o contrato requerido deriva de operações do mercado financeiro e de capitais, ou que o bem tenha sido dado como garantia de débitos fiscais ou previdenciários.

O requerente não cumpriu a determinação do despacho, conforme certidão expedida em 18/12/2019 (ID 12277191 - Pág. 6).

Ato contínuo, a parte autora apresentou Cédula de Crédito (ID Num. 12277191 - Pág. 10 e 11), em atenção ao cumprimento do mencionado despacho.

Sobreveio sentença (ID. 12277192 - Pág. 1), extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e IV do CPC/15.

Inconformada, a administradora do consórcio, interpôs Recurso de Apelação (ID12277193), defendendo que sempre agiu, no sentido de manifestar o seu pleno interesse no andamento do feito, postulando pela reforma da sentença de extinção, com base no princípio da proporcionalidade.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, ______ de ___________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0001556-79.2019.8.14.0010

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
MAURICIO PEREIRA DE LIMA

APELADO:
VALCLEI BRABO DA SILVA

ADVOGADO:

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, em decorrência do descumprimento de determinação judicial, que levou ao entendimento do magistrado de que houve desinteresse da parte autora em prosseguir com o feito.

Verifico que o juízo de origem, determinou a emenda à inicial, para que a parte autora, acostasse aos autos comprovação de que o contrato foi celebrado com a presença de uma instituição financeira.

A Lei nº 7.492/1986, em seu parágrafo único, diz:

“Art. 1
º Considera-se instituição financeira,
para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:

I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio,
consórcio
, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros;

II - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, ainda que de forma eventual.”

Nesse contexto, considerando que a Administradora
de Consórcio Nacional HONDA LTDA
, é pessoa jurídica que administra consórcio e é instituição financeira por equiparação, nos termos da legislação destacada, entende-se que resta demonstrada a participação de entidade financeira equiparada no contrato de alienação fiduciária.

Deste modo, em que pese a parte recorrente não ter cumprido à determinação judicial para realização de emenda à inicial durante o prazo determinado. Apresentando o contrato autenticado somente após a certificação de decurso do prazo. Observo, que a petição inicial foi minimamente instruída além da narrativa dos fatos, com documentos que demonstram o interesse do autor na resolução da demanda, tais como a cópia do contrato e posteriormente da cópia autenticada, bem como o pagamento das custas para a confecção dos atos processuais.

Assim, denota-se que a petição cumpre os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara o interesse processual do autor em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

Ademais, qualquer outro documento que possa contribuir para elucidar os fatos, pode ser apresentado a posteriori, por determinação judicial, sem que isso inviabilize o curso da demanda, tendo em vista o princípio da verdade real, bem como com a finalidade precípua do Poder Judiciário de exercer a jurisdição.

Desse modo, as informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à inicial, não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, visto que se trata de questão disciplinada por lei, por consequência, o juízo sentenciante, ao extinguir o feito por falta de interesse processual da parte autora, agiu em
error in procedendo,
pelo que se impõe a cassação do decisum e retorno dos autos à origem para regular processamento.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, NO SENTIDO DE CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024